Tribunal: TJES
Processo: 5001664-06.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos contratos de financiamento de imóvel incidem as regras consumeristas, todavia, elas não podem ser entendidas como subterfúgios para comportamentos adotados pelos consumidores que sejam capazes de lesar a parte adversa tão somente com base em tal condição.

II – Decerto, há possibilidade de alteração do índice IGP-M nos contratos em que ele tenha incidido de forma a tornar excessivamente onerosa a obrigação, desde que devidamente comprovado.

III – A alegação de inadimplência baseada na onerosidade excessiva do IGP-M nos anos entre 2014 e 2018 não se sustenta, na medida em que a elevação observada do referido indexador ocorreu mais precisamente em 2021 e 2022.

IV – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001664-06.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WEMERSON SOUZA FERREIRA e outros (2)
APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – Nos contratos de financiamento de imóvel incidem as regras consumeristas, todavia, elas não podem ser entendidas como subterfúgios para comportamentos adotados pelos consumidores que sejam capazes de lesar a parte adversa tão somente com base em tal condição.

II – Segundo iterativa jurisprudência pátria, há possibilidade de alteração do índice IGP-M nos contratos em que ele tenha incidido de forma a tornar excessivamente onerosa a obrigação, desde que devidamente comprovado.

III – A alegação de inadimplência baseada na onerosidade excessiva do IGP-M nos anos entre 2014 e 2018 não se sustenta, na medida em que a elevação observada do referido indexador ocorreu mais precisamente em 2021 e 2022.

IV – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que julgou improcedente o pleito exordial, que consistia na alteração do índice de atualização das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel firmado pelos Recorrentes com o Recorrido.

Para os Apelantes, a variação do IGP-M foi capaz de causar demasiado prejuízo a eles, caracterizando uma situação imprevisível e capaz de afastar a mora.

Como se percebe, os Recorrentes apontam que desde 2014 até 2018 o reajustamento das parcelas pelo IGP-M foi capaz de prejudica-los, uma vez que o referido índice sofreu demasiada elevação nos últimos anos.

Sobre o tema, sem maiores delongas, penso que não há como ser acolhida a alegação recursal, uma vez que o período de inadimplência por eles indicado é absolutamente distinto daquele onde foi observada uma elevação extraordinária no IGP-M.

Decerto, por tratar-se de contrato sujeito às normas consumeristas, seria possível avaliar se a elevação do IGP-M no período de pandemia poderia ter causado desvantagem excessiva nos Recorrentes; todavia, o período de inadimplência informado remonta os idos de 2018, quando nenhuma anormalidade era observada.

Ora, o fato do referido índice ter sofrido alta exponencial nos anos de 2021 e 2022 não induz a conclusão de que desde 2014 já estavam seguindo essa tendência, muito pelo contrário, uma vez que é possível observar ao longo do tempo que o IGP-M sempre foi um índice de variação pequena, incapaz, até o período pandêmico, de ocasionar desvantagens exacerbadas, como tentam fazer crer.

Demais disso, é preciso observar que inexiste qualquer ilegalidade na fixação do IGP-M como índice de atualização dos contratos e ele estava constando no termo assinado pelos Recorrentes, não podendo neste momento alegar tal desconhecimento.

Sobre o tema, colaciono precedentes pátrios que elucidam o caso, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DÉBITO RELATIVO A ALUGUÉIS INADIMPLIDOS ENTRE AGOSTO DE 2015 E JUNHO DE 2018. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PARA MODIFICAR O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO ANUAL DO ALUGUEL. FATO ANTERIOR A PANDEMIA DE COVID-19. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M PACTUADA ENTRE AS PARTES. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50698047320218210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 29-06-2022)

CONTRATO – Revisional de contrato de financiamento imobiliário – Ação julgada improcedente – Inconformismo dos autores e dos réus – Alegações de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de substituição do índice de correção monetária, ante o aumento desmesurado do IGP-M, ocasionado pela pandemia provocada pelo Sars-Cov-2, a tornar excessivamente onerosa a contraprestação dos autores – Impossibilidade – Inexistência de onerosidade excessiva na aplicação do IGP-M para atualização das parcelas do preço do imóvel – Precedentes desta C. Câmara – Acolhimento do pedido de revogação da tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento (fls. 486/489) – Sentença reformada nesta última parte – Recurso dos autores não provido e recurso dos réus provido (TJSP; Apelação Cível 1007938-43.2021.8.26.0309; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2023; Data de Registro: 29/03/2023)

Como se percebe do caso em tela, o Magistrando sentenciante bem analisou o caso, dando o desfecho necessário e juridicamente plausível para o pedido inaugural, não carecendo de qualquer censura neste momento.

Diante de todo o arrazoado, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de alteração do índice de atualização do contrato de compra e venda de imóvel.

Majoro em 3% a verba honorária, ficando sobrestada em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.